Tribunal: TJSP
Processo: 1011419-81.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Servidora pública do Estado de São Paulo. Secretaria de Saúde. Pretensão à inclusão de metade do Prêmio Incentivo na base de cálculo do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e quinquênio. Pleito acolhido.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Servidora pública do Estado de São Paulo. Secretaria de Saúde. Pretensão à inclusão de metade do Prêmio Incentivo na base de cálculo do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e quinquênio. Pleito acolhido.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.